Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (agravante/executada) contra decisão interlocutória (ID 135881613, dos autos de origem) proferida em ação de cumprimento de sentença, no 0706737-42.2019.8.07.0001, movida por SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI (agravada/exequente), na qual o Juízo a quo deferiu o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença, grafada nos seguintes termos: (...) Indefiro o requerimento de ID 128508783, porquanto tratando-se de cumprimento definitivo de sentença, as hipóteses de suspensão encontram-se elencadas no artigo 525 do CPC, dentre as quais não se insere aquela suscitada pela parte executada, ou seja, a afetação da questão de direito para julgamento pelo col. Superior Tribunal de Justiça, vertida no tema 1079. Com efeito, de acordo com o artigo 1.037, II, do CPC, a suspensão alcança apenas os processos pendentes de julgamento, sendo certo que nesta sede se cuida de cumprimento de título judicial estabilizado pelo trânsito em julgado, dotado, pois, de certeza, liquidez e exigibilidade. Ademais, ao cabo e ao fim, acaso assim entenda, resta à parte executada valer-se da franquia do artigo 525, §15, do CPC. Em remate, fica a parte credora intimada a promover o andamento do feito, requerendo providência compatível com a fase processual. Intime-se. (...) Alega o agravante/ embargante, em suas razões recursais (ID 39782381), que apresentou petição aos autos requerendo o sobrestamento do cumprimento de sentença definitivo, até que fosse devidamente decidido e julgado o tema 1.079, Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido se pleito negado pela decisão combatida. Afirma que o Juízo a quo entendeu que não se encontra entre as hipóteses de suspensão do cumprimento definitivo de sentença a afetação da questão de direito para julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, relativa ao tema 1079, não podendo ser operado o sobrestamento. Argumenta o agravante/executado que o valor devido ao SENAI decorre de contribuições de natureza parafiscal e que fica claro pela leitura do Acórdão 1314191, que diz: “As contribuições devidas ao SENAI são de natureza parafiscal, espécie do gênero tributo, e gozam de iguais privilégios e regalias dos créditos tributários da União”. Sustenta que, caso seja encampado o tema 1079/STJ, no sentido de se estabelecer a limitação de 20 (vinte) salários mínimos como patamar de apuração da base de cálculo de “contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros”, representaria uma imensa alteração da situação fática e jurídica da situação e do débito sobre o qual versa o cumprimento de sentença, de forma que a ora agravante deixaria de ser devedora do SENAI, e desse passaria a ser credora. Requer a concessão de gratuidade de justiça, ante a comprovação pela agravante de que faz jus ao benefício, consoante o art. 899, § 10, da CLT, que prevê a isenção do depósito recursal e das custas judiciais para empresas em Recuperação Judicial, e ainda os artigos 99 e seguintes do CPC e a Lei no 1.060/50. Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, com a confirmação do efeito suspensivo requerido e ulterior reforma da decisão recorrida, para que seja determinado o sobrestamento do processo de n° 0706737-42.2019.8.07.0001, até que seja decidido o tema 1.079, Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Sem preparo em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. No presente caso, nessa análise preliminar para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, entendo que a questão de direito trazida nesse recurso, qual seja a concessão de sobrestamento do cumprimento de sentença, face ao julgamento do tema 1079, recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, conforme apresentado na decisão combatida, não se amolda às hipóteses de suspensão que se encontram preconizadas no artigo 525, do Código de Processo Civil, relativas ao cumprimento definitivo de sentença. Para o mais, não identifico perigo da demora, que desautorize o prosseguimento regular desse agravo de instrumento, com o devido contraditório da parte agravada, de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante/embargante. Quanto à concessão de gratuidade de justiça, diante do fato de que a empresa agravante/executada encontra-se em recuperação judicial, corroboro com entendimento dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. Vejamos entendimento, nesse sentido, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602732, 07116627920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do agravo, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.